Tribunal: TJBA
Processo: 8050014-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050014-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JOSE NIVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Excesso de execução de título judicial. Revisão de benefícios. Aposentadoria privada. Desprovimento do agravo de instrumento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença, cujo débito exequendo corresponde ao valor de R$ 326.350,71 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), resultante da liquidação do julgado, na forma constante da sentença exequenda, que homologou o laudo apresentado pelo perito.

II. Questão em discussão

2. A parte Agravante fundamenta a sua pretensão com o fato de que os cálculos estariam eivados de vícios, bem assim que o contrato estaria em desequilíbrio.

III. Razões de decidir

3. Insurge-se a agravante em relação aos cálculos apresentados pelo
expert,
sem, contudo, apontar o valor exequendo que entende devido, deixando de impugnar especificamente o laudo pericial que fixou o crédito do exequente.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 525, §4º, no capítulo destinado exclusivamente ao cumprimento de sentença, reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, prevendo que cabe ao executado declarar imediatamente o valor que entende ser justo.

5. O Agravante não se desincumbiu de cumprir com o quanto determinado na norma, apresentando memória de cálculos constando os mesmos dados do demonstrativo trazido aos autos pela Agravada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso improvido. Decisão de primeiro grau mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8050014-94.2024.8.05.0000
em que é agravante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS,
e agravado
JOSE NIVALDO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.